Tribunal: TJBA
Processo: 8040024-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040024-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO RICARDO CORADO DA ROCHA Advogado(s): ELIANA GUEDES FERNANDES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): III L ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. MEMORIAL DE CÁLCULO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. CET. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIO DA VANTAJOSIDADE. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 495/2011. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL. I - De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública, considerando as peculiaridades fáticas e jurídicas dos processos de execução nos quais figura como devedora, uma vez intimada para tanto, pode apresentar a memória de cálculo detalhada após o oferecimento da Impugnação. II - É firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido, quando identificar excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública. III - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, regulamentada pelo Decreto Judiciário nº 495/2011, deve ser concedida sobre o vencimento básico do cargo efetivo ou o do símbolo do cargo comissionado, o que for mais vantajoso, constituindo parâmetro objetivo para determinação da base de cálculo das diferenças executadas. IV - Constatado que, de janeiro a junho de 2012, o valor do cargo em comissão era superior ao vencimento básico do efetivo, deve a CET incidir sobre o valor do símbolo neste período, e, a partir de julho/2012, quando o vencimento básico passou a superar o valor do cargo em comissão, a gratificação incidirá sobre o vencimento básico efetivo até junho/2015, motivo da reforma parcial da decisão agravada neste aspecto. RECURSO PROVIDO EM PARTE ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8040024-45.2025.8.05.0000, da Comarca de Barreiras, em que figuram como Agravante PAULO RICARDO CORADO DA ROCHA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelos fundamentos que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA